Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703660-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA em face da agravante (processo n. 0714546-97.2021.8.07.0006), concedeu a tutela de urgência de natureza antecipatória requerida para determinar ao requerido, ora agravante, “que autorize de maneira integral o serviço de home care, conforme indicado no relatório médico laudo de ID 112034422, suportando os custos inerentes.” Compulsando os autos do processo originário no 0714546-97.2021.8.07.0006, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Sobradinho em 29/03/2022, tendo a magistrada sentenciante homologando acordo celebrado entre as partes, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/04/2022. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator